Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705400-58.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLAUDIO RABELLO PETTENA, BANCO BRADESCO SA, CASABLANCA INCORPORACAO LTDA APELADO: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, BANCO BRADESCO SA, LUIZ CLAUDIO RABELLO PETTENA D E C I S Ã O Trata-se de apelações (ID. 17039252) interpostas pelo BANCO BRADESCO S.A., pela CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA (Id. 17039255) e apelo adesivo do autor LUIZ CLAUDIO RABELLO PETTENA (Id. 17039265) em face de sentença (Id. 17039249). O autor, apelante-adesivo, por ocasião da manifestação de ID. 17791018, pede a apreciação do pedido de tutela de evidência, formulado na origem, o qual não foi apreciado pelo magistrado de piso. O referido pedido de tutela de evidência (Id. 17039263), fundamenta-se no argumento de que a 1a requerida não recorreu em relação a sua obrigação de providenciar a retirada da hipoteca do Banco Bradesco, portanto a matéria estaria preclusa, no mais, aduz que sabe da sua obrigação de pagar o ITBI e os emolumentos, compromete-se a pagá-los e requer uma determinação posterior de que a 1a requerida outorgue a escritura do imóvel. Sem razão. Explico. Conforme cediço, a tutela de evidência foi prevista no Código de Processo Civil com hipóteses restritas, as quais foram estabelecidas no art. 311 do CPC, senão vejamos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” Nesse descortino, em análise detida do referido diploma normativo, não vislumbro o enquadramento do presente caso, em nenhum dos incisos supradescritos, até porque a parte sequer teve o trabalho de demonstrar em qual inciso, a presente hipótese se enquadraria. Evidente que, para a concessão da tutela de evidência, deve-se observar o efetivo contraditório processual, adicionado à demonstração do direito vindicado no pedido de tutela de evidência, sem que se exija a urgência da medida, além de se demonstrar perfeita adequação do pedido às hipóteses do artigo 311, CPC. Em resumo, a meu sentir, não se justifica a concessão da tutela requerida porque não há como adequar o pedido ao inciso I do art. 311, CPC que demanda a presença do abuso do direito de defesa com manifesta intenção protelatória, o que não se vislumbra no caso. Impossível também conceder a medida com amparo nos incisos II e III do referido artigo porque, nesses casos, as alegações da apelante não se encontram amparadas em tese firmada em julgamento de casos repetitivos, nem se trata de contrato de depósito. Inaplicável ainda o previsto no inciso IV porque não se trata de situação incontroversa, porquanto, apesar de aduzir que a 1a requerida não se insurge contra a hipoteca, certo é que o Banco Bradesco, a quem cabe a baixa do gravame, ainda se insurge contra a sentença e a referida baixa, como se percebe ao Id. 17039252 . Sendo assim, o pedido veiculado pela recorrente, nesta sede recursal, não se amolda às hipóteses de concessão de tutela de evidência, de acordo com o art. 311, CPC. Por outro lado, nem caberia a aplicação na fungibilidade das tutelas, porquanto não foi demonstrada qualquer urgência justificável juridicamente no pleito, requisito este intrínseco as demais tutelas de urgência. Portanto, nada a deferir quanto ao pedido de tutela de evidência. Por fim, recebo os recursos de apelação no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Contrarrazões aos Ids. 17039261, 17039271 e 17039273. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 21 de julho de 2020 14:25:56. Desembargador Gilberto Pereira Relator